Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS APOSENTADOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – GARC / GAPED - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. Ao contrário do que afirma o embargante, a jurisprudência das turmas recursais, estabilizada com a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização, é no sentido de que “A incorporação da GARC/GAPED é devida apenas com o início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não se distinguido ativos e inativos, não tendo eficácia retroativa.” (2018.00.2.007660-8). Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Paridade. A regra da paridade, garantida aos servidores que se aposentaram com base nos art. 6o. e 7o. da Emenda Constitucional n. 41/2003 não se aplica a vantagem de caráter transitório caráter propter laborem (STF, ARE 1062491 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 25/03/2019), como é o caso da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED)

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.